Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726040-32.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JULIO C FERREIRA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JULIO C FERREIRA EIRELI - ME, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC (ID 75635118). Preparo recolhido (ID 75635120). Sem contrarrazões. É o relatório do essencial. Decido. O art. 485 do CPC, em seus §§ 4o e 5o, assim dispõe: “§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Na hipótese, não houve a citação. Todavia, foi proferida sentença, o que impede a desistência da demanda. Proferida a sentença, cabe ao autor desistir de eventual recurso ou renunciar ao direito material invocado. Na hipótese, contudo, há particularidade que deve ser considerada: o processo foi extinto sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC). O art. 486 do CPC estabelece que “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”. O resultado prático da desistência da ação é o mesmo do reconhecimento da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular: extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV e VIII, do CPC). Desse modo, entendo que o pedido do autor/apelante deve ser acolhido como desistência do recurso. Com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência do recurso para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator